Tribunal: STF
Processo: RE 79399
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE, AO ABSOLVER REUS ACUSADOS DE
TEREM ADQUIRIDO MOEDA FALSA, CONSIDERA INEXISTENTE DOLO, A PAR DE
ARREPENDIMENTO EFICAZ CONSISTENTE EM EVITAR FOSSE TAL MOEDA POSTA EM
CIRCULAÇÃO. - ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 13, E 289,
PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO PENAL. - FUNDAMENTO RELATIVO A INEXISTÊNCIA
DE DOLO, QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS.
- RECURSO NÃO CONHECIDO.